Tribunal: STF
Processo: Rcl 42599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Paraná em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que, nos autos do mandado de segurança nº 0012581-31.2020.8.16.0000, deferiu a liminar, para determinar o restabelecimento da pensão percebida por Arlete Vilela Richa, viúva do falecido ex-Governador do Estado do Paraná, José Richa. O ato reclamado assinalou que, por se tratar da “anulação de um ato do qual decorrem efeitos favoráveis para a administrada impetrante e tendo em vista o longo período decorrido desde a concessão da pensão, deveria a Administração ter observado a garantia da ampla defesa e do contraditório, notificando previamente a impetrante para exercer seu direito de defesa (...)”. 
    2. O reclamante alega ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.545, na qual se declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, da Lei estadual nº 16.656/2010 e do art. 1º da Lei estadual nº 13.426/2002, que previam uma prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores do Estado do Paraná e aos respectivos cônjuges supérstites. Afirma que foram modulados os efeitos da inconstitucionalidade, “de modo a manter a validade e a eficácia de todos os pagamentos realizados até 5 de dezembro de 2019, data do julgamento”. Sustenta, assim, que “não se impunha prévia abertura de contraditório e ampla defesa, pois a administração não estava – ela própria – anulando um ato administrativo, e sim observando uma decisão com eficácia geral e contra todos (erga omnes)”. Afirma que a decisão reclamada, ao exigir a instauração de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, acabou por criar uma condição de eficácia adicional à decisão do STF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6. No caso concreto, a parte autora alega que a decisão reclamada, ao exigir a instauração de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, acabou por criar uma condição de eficácia adicional à decisão do STF na ADI 4.545. Todavia, verifico que inexiste a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, tornando-se inviável o prosseguimento da presente reclamação.
    7. Na ADI 4.545, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 5º, da Constituição do Estado do Paraná e, por arrastamento, da Lei n. 16.656/2010 e do art. 1º da Lei n. 13.246/2002, ambas do Estado do Paraná, que previam uma prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores do Estado do Paraná e aos respectivos cônjuges supérstites. Na ocasião, foram modulados os efeitos da inconstitucionalidade, assentando-se a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão do julgado. 
    8. Por outro lado, a decisão reclamada limitou-se ao exame da observância do devido processo legal na anulação do ato administrativo em concreto. Determinou o restabelecimento da pensão em questão, assinalando que, por se tratar da “anulação de um ato do qual decorrem efeitos favoráveis para a administrada impetrante e tendo em vista o longo período decorrido desde a concessão da pensão, deveria a Administração ter observado a garantia da ampla defesa e do contraditório, notificando previamente a impetrante para exercer seu direito de defesa (...)”. 
    9. Não há, assim, identidade estrita entre o conteúdo da decisão proferida na ADI 4.545 e o ato reclamado, tendo em conta que não se analisou, no julgado paradigma, a necessidade de se garantir prévio contraditório e ampla defesa ao se anular pensão concedida com base no dispositivo ali declarado inconstitucional. Da mesma forma, não há, em virtude da própria natureza da ação de controle abstrato, comando determinando a anulação automática das respectivas pensões.
    10. A propósito, destaco que, em situação análoga a dos autos, mas que fora apreciada em sede de agravo em recurso extraordinário (ARE 1.106.312), o Ministro Dias Toffoli considerou correta a assertiva do acórdão recorrido no sentido de que “do julgamento da ADI nº 2.433/RN não se extrai comando sentencial que determine a exoneração imediata dos servidores abrangidos pelo enquadramento tido por inconstitucional” e aplicou a tese firmada pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 594.296 (Tema 138 da repercussão geral), qual seja: ao “Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator